Tribunal: CARF
Processo: 13558.000035/2006-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.000035/2006-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-002.067 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de março de 2020
Recorrente
MARISTELA DE ARAUJO CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
NULIDADE DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELA DRJ COM PRETERIÇÃO
DO DIREITO DE DEFESA.
O reconhecimento de nulidade de ato praticado com preterição de defesa exige
prova do cerceamento de defesa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
LIVRO CAIXA. COMPROVAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS.
O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão
mantidos em seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a
prescrição ou decadência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso, para restaurar parte das
despesas escrituradas em Livro Caixa. (documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 31/10/05, por meio da qual
exige-se da ora recorrente o valor de R$ 5.778,93 título de IRPF suplementar, exercício 2003,
ano-calendário 2002, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais diante das
seguintes infrações:
- dedução indevida com despesas médicas;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13558.000035/2006-98
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-002.067 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13558.000035/2006-98

- dedução indevida a título de livro Caixa;
Devidamente notificada do lançamento, a Recorrente apresentou impugnação, na
qual argumenta em síntese, que todos os documentos foram entregues à fiscalização. Requer
diligência para apurar o extravio destes documentos. Apresenta listagem das despesas que visa
deduzir a titulo de livro caixa.
A Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos:
(i) auto de infração (fls.04-09);
(ii) cópias Livro Caixa (fls.10-4);
(iii) instrumento de procuração (fl.15);
(iv) documentos de identificação (fl.16);
(v) Acerto de Declaração (fl.19); e
(vi) DAA-2003 (fls.22-25).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pela ora Recorrente, a 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Salvador (BA) proferiu o acórdão no 15-
16.429 - 3a Turma da DRJ/SDR, julgando improcedente a impugnação, por não haver
apresentado, a impugnante, os documentos durante a fiscalização, como alega. Não se justifica a
realização de diligência para apurar o que apenas se alega. O livro caixa desacompanhado dos
documentos correspondentes não é prova suficiente das despesas declaradas.
Inconformada com o v. acórdão no 15-16.429 - 3a Turma da DRJ/SDR, a
Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
alegando, em síntese, ter havido falha administrativa, no sentido de os documentos antes
apresentados foram extraviados na própria repartição, o que cerceou seu direito de comprovar a
idoneidade de todos os lançamentos que subsidiaram a sua declaração ano base 2002;
Reapresenta para análise os documentos comprobatórios.
A Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos:
(i) instrumento de procuração (fl.41-42);
(ii) documentos de identificação do advogado (fl.43);
(iii) cópias Livro Caixa (fls.48-52);
(iv) Guias DAE (fl.53,79,95,112,128,);
(v) boleto e comprovante de pagamento no valor de R$ 3.565,12, cedente
COND. ED. ARTUMIRO FONTES (fls.55-56, 77-78, 93-94, 115-116, 131-
132, 154-155, 180-181, 199-200, 213-214, 243-244, 261-262, 279-280);
(vi) recibos emitidos no valor de R$ 195,00, referentes à serviços prestados pela
GRÁFICA VITAL (fl.57,137,182);
(vii) recibos no valor de R$ 1.458,00, referentes à serviços contábeis
(fl.58,76,99,114,130,151,177,196,215,240,258,276);
(viii) Guias GPS e respectivos comprovantes de pagamento (fls.59-60, 81-82,
97-98, 133-136, 152-153, 178-179, 197-198, 216-217, 241-242, 259-260,
277-278);
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-002.067 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13558.000035/2006-98

(ix) faturas
de
serviços
telefônico
e
respectivos
comprovantes
de
pagamento(fls.61-64, 83-84, 100-103, 140-141, 156-157, 186-187, 188-189,
201-202, 218-219, 224-227, 245-246, 263-264, 281-282);
(x) faturas de serviços de energia elétrica e respectivos comprovantes de
pagamento(fls.65-66, 85-86; 117-118, 138-139, 158-159, 160-161, 184-185,
220-223, 247-248, 283-284 );
(xi) comprovantes de Recolhimento FGTS e respectivos comprovantes de
pagamento (fls.67-68; 87-88, 104, 119-120, 142-143, 162-163, 167, 203-204,
232-233, 249-250, 254-256, 265-266, 285-286);
(xii) demonstrativo de folha de pagamento de salário de funcionários (fls.70-75,
90-92, 93-94, 110-111, 126-127, 148-149, 168-170; 173-174, 191-193, 209-
210, 236-237, 271-273, 289-290 );
(xiii) instrumento de procuração (fl.15);
(xiv) documentos de identificação (fl.16);
(xv) Acerto de Declaração (fl.19);
(xvi) DAA-2003 (fls.22-25);
(xvii) relação dos trabalhadores constantes do arquivo SEFIP (fl.105-107, 121-
123, 144-146, 164-166, 205-207, 250-252, 267-269, 288,);
(xviii) ICMS a recolher (fl.109);
(xix) documento
de
arrecadação
municipal
de
Itabuna
(fls.150,175,195,212,239,257,275);
(xx) encerramento do balanço - Secretaria da Fazenda (fl.172);
(xxi) Relação Anual de Informações Sociais, ano-base 2001 (fl.208); e
(xxii) notas fiscais, emitidas por CDR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
LTDA. (fl.228-229).

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso voluntário foi interposto tempestivamente, razão pela qual dele tomo
conhecimento.
Trata-se a controvérsia que deduções de despesas contabilizada em livro caixa.
Como é sabido, a lei no 8.134/1990 estabelece que:

Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade: (Vide Lei no 8.383, de 1991)
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-002.067 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13558.000035/2006-98

I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora.
No mesmo sentido, estabelecia o art. 51, da IN 15/2001, vigente à época da
ocorrência dos fatos geradores que:

Art. 51. O contribuinte que receber rendimentos do trabalho não-assalariado, inclusive
o titular de serviços notariais e de registro e o leiloeiro deve registrar as receitas e as
despesas em livro Caixa, podendo deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade, as despesas escrituradas, a saber:
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
respectivos encargos trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros, assim considerados os valores referentes à
retribuição pela execução, pelos serventuários públicos, de atos cartorários, judiciais e
extrajudiciais;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora.
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem assim a
despesas de arrendamento;
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo, quando correrem por conta deste;
c) em relação aos rendimentos da prestação de serviços de transporte em veículo
próprio, locado, arrendado ou adquirido com reserva de domínio ou alienação
fiduciária.
§ 2o O contribuinte deve comprovar a veracidade das receitas e despesas mediante
documentação idônea, que será mantida em seu poder, à disposição da fiscalização,
enquanto não ocorrer a decadência ou a prescrição.
§ 3o O excesso de deduções apurado no mês pode ser compensado nos meses seguintes,
até dezembro, não podendo ser transposto para o ano seguinte.
§ 4o O livro Caixa independe de registro.

Nota-se, portanto, que o contribuinte de recebe rendimentos oriundos de trabalho
não assalariado devem registrar receitas e despesas em livro caixa, sendo-lhes permitida a
dedução de algumas despesas, incluindo-se despesas com pagamento de salários e encargos
trabalhistas, além de despesas de custeio pagas, assim compreendidas aquelas indispensáveis à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, como aluguel, água, luz, telefone,
material de expediente ou de consumo.
Inicialmente, deve-se dizer que não há qualquer nulidade nos autos do presente
processo administrativo, primeiro porque o Recorrente apenas alega ter entregue os documentos
originais à Fiscalização, no entanto, não comprova suas alegações mediante apresentação de
recibo de entrega ou outros documentos.
Dessa forma, afastada a hipótese de nulidade, passo a analisar os documentos
juntados para instruir o recurso voluntário e comprovar as despesas lançadas em livro caixa.
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-002.067 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13558.000035/2006-98

Entendo que restam comprovadas as seguintes despesas enquadradas nas
hipóteses previstas no art. 6o, da Lei no 8.134/1990:

 boletos e comprovante de pagamento, no valor de R$ 3.565,12, tendo
como cedente COND. ED. ARTUMIRO FONTES, referente ao imóvel
utilizado pela Recorrente ara o exercício de sua profissão (fls.55-56, 77-
78, 93-94, 115-116, 131-132, 154-155, 180-181, 199-200, 213-214, 243-
244, 261-262, 279-280);
 recibos no valor de R$ 195,00, emitido por GRÁFICA VITAL, tendo
como objeto a confecção de blocos de receituário médico (às
fls. 57,137,182);
 recibos
no
valor
de
R$
1.458,00,
emitidos
por
REVISA
PLANEJAMENTO E REVISÃO CONTABIL LTDA. S/A, referentes à
serviços contábeis (fls. 58,76,99,114,130,151,177,196,215,240,258,276);
 comprovantes de pagamento de remuneração pago à terceiro, com vínculo
empregatício ( FGTS, INSS e folha de pagamento), totalizando a quantia
de R$ 4.999,89 (fls. 59-60, 81-82, 97-98, 133-136, 152-153, 178-179,
197-198, 216-217, 241-242, 259-260, 277-278 ; 67-68; 87-88, 104, 119-
120, 142-143, 162-163, 167, 203-204, 232-233, 249-250, 254-256, 265-
266, 285-286; e 70-75, 90-92, 93-94, 110-111, 126-127, 148-149, 168-
170; 173-174, 191-193, 209-210, 236-237, 271-273, 289-290);
Por outro lado, não é possível admitir as contas de energia elétrica e serviço
telefônico, tributos estaduais e municipais como despesas da Recorrente, por não estarem em seu
nome. Dessa forma, não podem ser acolhidos os seguintes documentos:
 faturas de serviços telefônico juntadas às fls. 61-64, 83-84, 100-103, 140-
141, 156-157, 186-187, 188-189, 201-202, 218-219, 224-227, 245-246,
263-264, 281-282);
 faturas de serviços de energia elétrica juntadas às fls. 65-66, 85-86; 117-
118, 138-139, 158-159, 160-161, 184-185, 220-223, 247-248, 283-284.
 documento
de
arrecadação
municipal
de
Itabuna
(fls.150,175,195,212,239,257,275);
 Guias DAE (fl.53,79,95,112,128,);
 ICMS a recolher (fl.109);

Por fim, também não são admissíveis as despesas com materiais de construção,
tendo em vista que a Recorrente não demonstra de que forma estes materiais estão relacionados à
sua atividade profissional. Dessa forma, não podem ser acolhidos como documentos idôneos
para comprovação de despesa de livro-caixa as:
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-002.067 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13558.000035/2006-98

 notas fiscais emitidas por CDR COM. DIST. E REP. DE MAT. DE
CONSTR., no valor de R$ 125,20, tendo como objeto matérias de
construção/reforma, às fls. 228-230; em nome da contribuir

Diante do exposto, conheço do recurso, rejeito a preliminar de nulidade e dou
parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer parte das despesas escrituradas em
livro caixa.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital